Tribunal: STF
Processo: MS 36095
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. Precatórios vencidos. Parcelamento do regime especial das ECs 94/2016 e 99/2017. 3. Parcela da ordem mandamental denegada. Conjugação da fundamentação e do dispositivo. 4. Perdão de dívidas judiciais. Inexistência. 5. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. 6. Embargos de declaração rejeitados.